Tribunal: TJDFT
Processo: 0762724-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Crime militar. Desacato. Dolo. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime militar de desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. Reclamações, desabafos e até mesmo xingamentos em termos queixosos e sem tom aviltante, não evidenciam gravidade suficiente para se ter o crime de desacato, sobretudo se vítima e réu trabalhavam em “dupla”, com contato frequente e direto, havendo relação próxima de trabalho entre eles. Se as provas indicam que não houve dolo de desrespeitar agente público no exercício de suas funções, é de se manter a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9o, II, "a", e 299, do CPM.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019041, 0717024-70.2020.8.07.0020, Relator: Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/7/2025.